Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-14.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708189-14.2020.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DA CRUZ ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por GABRIEL DA CRUZ ALVES contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelo crime tipificado no 129, § 9o do Código Penal, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo período de prova de 2 (dois) anos (ID 47967385). Inconformada, a Defesa de GABRIEL, em suas razões recursais (ID 47967400), requer a absolvição do réu por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da causa excludente da ilicitude da legítima defesa. O MPDFT, em 1o grau, apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso por ser intempestivo. No mérito opina pelo desprovimento da apelação (ID 47967403). A Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista sua intempestividade. No mérito, oferta parecer pelo não provimento do apelo (ID 48462303). É o relatório. Decido. O MPDFT ofereceu denúncia contra GABRIEL DA CRUZ ALVES, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.340/2006. A denúncia (ID 47966971), recebida em 12/03/2021, pelo d. Juiz de 1o grau (ID 47966974), narrou os fatos da seguinte maneira: Do fato: “No dia 17 de abril de 2019, por volta das 08h00, no estabelecimento comercial denominado Distribuidora Vieira, localizado na QE 40 do Guará/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, MARIA DO DESTERRO LIMA, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial no 15.121/10 (fls. 13/14, Id. 79823303). Das circunstâncias: Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 5 anos à época dos fatos e não tiveram filhos em comum. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado agrediu a vítima com um soco no braço, quando por ela foi questionado sobre o pagamento de uma conta para a qual ela lhe emprestara o dinheiro e um cartão de crédito. Ainda, na mesma oportunidade, desferiu-lhe também chutes e pontapés, além de ter batido na cabeça dela com uma corrente. (...)”. Após regular instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente e o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico (artigo 129, § 9o, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo período de prova de 2 (dois) anos (ID 47967385). De saída, cumpre registrar que a apelação criminal manejada pelo acusado não pode ser conhecida, diante da intempestividade do recurso. Segundo o art. 593, I, do Código de Processo Penal, o prazo para apelar das sentenças condenatórias definitivas é de cinco dias. Na presente ação penal, o apelante é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Na forma do art. 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, se a defesa do réu for patrocinada pela Defensoria Pública, conta-se em dobro o prazo recursal. Art.89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (grifos nossos). A sentença foi proferida em 06/03/2023 e foi publicada no mesmo dia (ID 47967385). A Defensoria Pública, que atua em defesa do acusado, recebeu vista dos autos em 13/03/2023, registrando ciência e requerendo, tão somente, a intimação do acusado para manifestação de seu interesse de recorrer da sentença (ID 47967387). Não foi possível a localização do réu no endereço por ele indicado, tendo sido decretada sua revelia pelo juízo, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal, sendo dado o acusado como devidamente intimado na pessoa do defensor constituído (ID 47967398). Na sequência, no dia 24/04/2023, a Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs recurso de apelação (ID 47967399). Registre-se que o prazo para interposição do recurso iniciou-se da intimação da Defensoria Pública para recorrer da sentença, ainda que o Defensor tenha optado por aguardar a deliberação do sentenciado. Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID 48462303, a abertura de novo prazo à Defensoria Pública para interposição de recurso após a decretação da revelia do acusado criaria um duplo prazo em dobro, o que não encontra qualquer respaldo na norma processual penal. Desse modo, tendo em vista a contagem em dobro do quinquídio para interpor apelação criminal, o prazo recursal iniciou em 14/03/2023 (primeiro dia útil subsequente à intimação da Defensoria Pública para recorrer) e exauriu-se em 24/03/2023 (sexta-feira). O apelo defensivo, entretanto, só foi protocolizado em 24/04/2023, ou seja, um mês após o decurso do prazo legal. Desta feita, diante da extemporaneidade do apelo, a apelação não deve ser conhecida. Nesse sentido, este egrégio Tribunal já se posicionou: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SILÊNCIO ACERCA DO INTERESSE EM RECORRER. PRECLUSÃO. DEFESA DEFENSORIA PÚBLICA IGUALMENTE INTIMADA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O ESGOTANDO DO PRAZO RECURSAL, INICIADO DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal: "A intimação da sentença será feita: ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança". 2. O recurso pode ser interposto tanto pelo réu como pelo seu defensor, conforme expressa previsão no artigo 577 Código de Processo Penal. 3. A inércia do acusado em manifestar eventual interesse em recorrer, seja diretamente ao Oficial de Justiça, seja no prazo processual legal, implica na preclusão do direito de fazê-lo; o que, entretanto, não obsta a interposição de apelo pela Defesa técnica, quando, então, a data de sua intimação será considerada como marco inicial do prazo quinquenal (ou decenal) para apelar. 4. A interposição de apelação, pela Defensoria Pública, após o encerramento do prazo recursal, já considerado em dobro (LC 80/94, artigo 44, I), obsta o processamento do recurso, por inafastável intempestividade. 5. Quando da vigência da Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19-março-2020, o prazo recursal já havia exaurido, não tendo sido afetado, portanto, pela norma que estabeleceu a suspensão dos prazos processuais a contar de sua publicação. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1261872, 00037040820178070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. No caso, o apelo não reúne condições de ser conhecido, porque interposto fora do prazo legal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à apelação interposta pelo réu GABRIEL DA CRUZ ALVES, em razão de sua intempestividade. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 7 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador